Tribunal: TJES
Processo: 5002631-19.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002631-19.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INTALCORP IMPORTADORA E ATACADO DE METAIS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL. PRETENSÃO DE ORDEM ABSTRATA E GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO.

1.
A

concessão da segurança
no
mandamus
somente poderá ser deferida
para a proteção de
direito líquido e certo
ameaçado ou violado pela prática
de abuso de poder ou ilegalidade por autoridade.
A
rt.
1º
, da Lei nº 12.016/09.

2.
O poder fiscalizatório da Administração Tributária decorrente do Poder de Polícia constitui atividade vinculada, de maneira que o Poder Judiciário não pode inibir a atuação do Fisco, impedindo, de forma prévia, a fiscalização e eventual autuação do contribuinte.

3
.
O
“
mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie”.
(REsp 1.064.434/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011; AREsp 1562579/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019
)
.
É
inadequada
a impetração de Mandado de Segurança contra lei em tese.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso e julgar prejudicada a Remessa Necessária.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002631-19.2023.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : INTALCORP IMPORTADORA E ATACADO DE METAIS LTDA

ADVOGADO : MARCELO AMARAL BOTURAO - OAB SP120912

MAGISTRADO : HELOISA CARIELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face da r. sentença que concedeu a segurança pretendida pela empresa ora Recorrida no
writ
impetrado contra autoridade coatora.

No julgado de origem, a MMª Magistrada reconheceu
“
A INEXIGIBILIDADE DO ICMS NAS HIPÓTESES DE TRANSFERÊNCIAS INTERNAS E INTERESTADUAIS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO E CONSUMO E ATIVO FIXO REALIZADAS ENTRE OS ESTABELECIMENTOS DA IMPETRANTE, NA SAÍDA OU ENTRADA, SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CORRESPONDENTE, NA ESPECÍFICA SITUAÇÃO AQUI TRATADA, AFASTANDO, DE CONSEGUINTE, QUALQUER MEDIDA RESTRITIVA ÀS IMPETRANTES, QUE TENHA POR BASE ESSA COBRANÇA.”

De todo modo, pelas circunstâncias afetas ao caso, penso que a r. sentença deve ser reformada.

Explico.

Em verdade, consoante art. 1º, da Lei nº 12.016/09, a concessão da segurança no
mandamus
somente poderá ser deferida para a proteção de
direito líquido e certo
, quando diante de abuso de poder ou ilegalidade praticado por autoridade. Confira-se:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Especificamente sobre o tema em debate, não desconheço o entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial repetitivo e nos termos da Súmula 166 do STJ, no sentido de que,
verbis:
“
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”. Na mesma linha, o posicionamento do STF, em regime de repercussão geral (Tema 1099).

Todavia, não se pode olvidar que, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, “
a atividade administrativa de lançamento é
vinculada
e
obrigatória
, sob pena de responsabilidade funcional
”. Com isso, a autoridade administrativa fiscal, tendo o conhecimento da ocorrência de um fato tributável, não pode se omitir em realizar o lançamento devido, ainda que exista controvérsia doutrinaria e/ou jurisprudencial acerca da incidência do tributo. A norma tributária deve ser cumprida pela autoridade fazendária.

Em outras palavras, o poder fiscalizatório da Administração Tributária decorrente do Poder de Polícia constitui atividade vinculada, de maneira que o Poder Judiciário não pode inibir a atuação do Fisco, impedindo, de forma prévia, a fiscalização e eventual autuação do contribuinte.

Do contrário, seria uma espécie de “cheque em branco” dado ao contribuinte, viabilizando a burla da arrecadação tributária ao realizar operações que, em tese, seriam objeto de tributação, sem a necessária autuação fiscal.

Ora, muito embora a Impetrante sustente que as operações entre sua matriz e filial atacadista seriam de mera transferência física de mercadorias entre os estabelecimentos, não é possível saber, sobretudo em sede da via limitada do Mandado de Segurança, se todas as mercadorias em circulação nos referidos estabelecimentos são, de fato, apenas transferidas entre matriz e filial da Impetrante, sem que haja mudança de propriedade, ou se estão sendo transferidas para que sejam entregues aos seus adquirentes, consumidores finais.

É preciso ressaltar, ainda, que o c. STJ é assente no sentido de que o "
mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie
" (REsp 1.064.434/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011; AREsp 1562579/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARÁTER NORMATIVO. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1.
"Não é cabível mandado de segurança preventivo visando à concessão da ordem para declaração de caráter meramente normativo, a ser aplicada em casos futuros e genéricos" (AgInt no RMS 53.399/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 15/03/2019).

2. A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior atrai o óbice de conhecimento do recurso especial estampado na Súmula 83 do STJ.

3. A demonstração de divergência jurisprudencial pressupõe a similitude fática e jurídica dos casos comparados, inexistente na espécie.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.648.130/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE TAXAS. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança coletivo preventivo contra ato do Conselho Superior da Magistratura que fixou valores a serem cobrados para a obtenção de informações da Secretaria da Receita Federal, das instituições bancárias e do cadastro de registro de veículos, via Infojud, BacenJud e Renajud.

No Tribunal de origem, a ordem foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário.

II - A recorrente apontou, como ato coator na inicial do mandamus, os respectivos provimentos, pretendendo que fosse afastada a cobrança neles imposta. Ainda que a impetrante possa argumentar e voltar-se contra a imposição da respectiva taxa, o fato é que não há como afastar a hipótese de que a impetração está voltada contra lei em tese, a incidir o óbice da Súmula n. 266/STF, nos moldes do firme posicionamento jurisprudencial deste Tribunal em situações análogas.

III -
O remédio constitucional do mandado de segurança é direcionado ao ataque de ato administrativo. Assim, considera-se o mandado de segurança "contra lei em tese" quando pretende-se com o mandamus atacar ato normativo de caráter geral e abstrato, não necessariamente lei. Nesse sentido: MS 32012 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 30-08-2016 PUBLIC 31-08-2016; MS 31647 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 27-09-2017 PUBLIC 28-09-2017; MS 34432 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017.

IV - Conforme consta no acórdão recorrido a autoridade coatora informou que: "a taxa judiciária impugnada nestes autos foi instituída pela Lei Estadual n. 14.838, de 23-6-2012, e não por provimentos do Conselho Superior da Magistratura, os quais apenas definiram os custos para a obtenção das informações constantes dos sistemas conveniados do Bacenjud, Renajud, Infojud e Serasajud, o que não implica em indevida delegação de competência tributária". V - A Corte de origem, portanto, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgInt no RMS 61.592/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019.

VI - A
demais, o "mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie" (REsp 1.064.434/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011; AREsp 1562579/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

VII - Nesse panorama, o decisum não merece censura, na medida em que considerou que a impetração volta-se, de fato, contra lei em tese.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 58.652/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO FUTURO E GENÉRICO. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR.

1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.

3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. A verificação da existência ou não de direito líquido e certo amparado por Mandado de Segurança não tem sido admitida em Recurso Especial, pois o exigido o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em razão da Súmula 7/STJ.

5. "
O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie" (REsp 1.064.434/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011).

6. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular por ocasião do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

7. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial, somente com relação à preliminar de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(AREsp 1562579/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

Nessa linha, deve ser assegurado ao Fisco o poder de verificar cada operação realizada pela empresa impetrante, para avaliar ser ou não hipótese de incidência de tributos, não podendo o Judiciário, genericamente, impedir a atuação fiscal em todas as situações futuras, hipoteticamente, iguais, eis que nenhuma garantia há de que a empresa somente efetuará operações de transferências físicas de mercadorias entre seus estabelecimentos, de forma exclusiva.

Em adição, não foi demonstrada a iminência de atuação fiscal em desfavor da empresa, tampouco eventual inscrição em dívida ativa com base no fundamento legal em cotejo. Trata-se, em verdade, de impetração de
mandamus
contra lei em tese, inadmissível.

Aliás, caso venha a ocorrer a temida fiscalização tributária e eventual autuação, a empresa será previamente notificada da autuação, sendo a ela oportunizados os meios administrativos de defesa, sem olvidar, ainda, da possibilidade de discussão judicial do débito antes de operada a inscrição em dívida ativa. Assim, nenhum risco iminente existe às atividades da impetrante, de forma a justificar o deferimento da medida.

Nesse sentido, destaco precedentes deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INCIDÊNCIA ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DE UM ESTADO PARA OUTRO. SITUAÇÃO ABSTRATA. PEDIDO GENÉRICO. SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LEI EM TESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em se tratando de mandado de segurança preventivo, sua natureza decorre da constatação da incidência da norma jurídica, uma vez ocorrente seu suporte fático, sendo o direito ameaçado por ato coator iminente. 2. Concluo que merece prosperar a alegação do Recorrente no sentido de que,
muito embora os Tribunais Superiores (vide Tema 1.099 da Suprema Corte, Súmula 166 do C. STJ e REsp 1.125.133/SP julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos) possuam entendimento sedimentado no sentido de que não incide ICMS sobre a circulação de mercadorias entre a matriz e filiais ou entre as filiais, na medida que para incidência do aludido imposto exige-se a circulação de mercadoria e mudança de propriedade, compreendo que a ordem postulada pela Impetrante caracteriza impetração contra lei em tese, pela qual objetiva uma espécie de salvo-conduto das operações de transferência de mercadorias realizadas pela empresa autora, o que termina por obstaculizar o pleno exercício do controle fiscal por parte do Estado.
3. Entendo que apenas haveria interesse processual por parte da Impetrante no caso de o Fisco efetuar a cobrança ou proceder a eventual autuação em tais operações, que envolvem deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos (quando não há transferência da titularidade ou realização de ato mercancia), o que não há nenhuma prova de ter ocorrido na hipótese dos autos. 4. Recurso provido. (Data: 19/Apr/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5009611-49.2022.8.08.0024 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0037979-03.2015.8.08.0024. RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. IMPETRANTE : ROIA COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS S.A. ADVOGADO: MARCOS FELIPPE GONÇALVES LÁZARO. A. COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO. ACÓRDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. ICMS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, já que não há a transferência de propriedade. Precedentes do STJ. 2.
Não é possível afastar a incidência do ICMS aos bens que são transferidos aos outros estabelecimentos de uma mesma empresa para que sejam entregues aos seus adquirentes em outros estados. 3. O Mandado de Segurança não comporta instrução ou dilação probatória.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 024151660354, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009388-94.2016.8.08.0024 APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ICMS-DIFAL SÚMULA 166 DO STJ TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL MESMO CONTRIBUINTE NÃO COMPROVAÇÃO ICMS DEVIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O artigo 12, inciso I, da Lei Complementar 87/96 dispõe que considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular (inciso I). Tem-se, pois, que a legislação de regência do ICMS elenca como fato gerador do imposto a saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. 2 É certo que o fato imponível do ICMS só se completa com a transferência da titularidade da mercadoria. Contudo, a doutrina e a jurisprudência assentaram o entendimento de que saída da mercadoria marca termo de incidência do referido imposto, quando precedida de negócio jurídico translativo da propriedade, sem o que a referida saída de mercadoria é fato irrelevante para fins de tributação. 3
A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Tal entendimento, restou ultimado quando do julgamento do REsp nº 1.125.133-SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, DJe 10/09/2010.
4 Ocorre que, no caso em apreço, a apelante não trouxe aos autos as notas fiscais que comprovam que foram efetivadas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, de forma a afastar a ocorrência de fato gerador de incidência do ICMS, sendo impossível aferir a ocorrência ou não de negócio jurídico translativo de titularidade das mercadorias. 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024160084273, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)

O mandado de segurança foi impetrado visando à obtenção de ordem geral e abstrata, sem qualquer iminência da prática de abuso de direito ou ilegalidade por parte da Administração Pública, de maneira que deve ser denegada a segurança.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado, para reformar a r. sentença e denegar a segurança.

Custas
ex lege.

Diante do resultado, julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)